Tribunal: TJSP
Processo: 0000749-81.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALFICADO TENTADO - Crime cometido em concurso de agentes - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Condenação devida - Crime de bagatela - Reduzido valor da 'res furtivae' que não torna a conduta atípica - Pena e regime fixados com critério e corretamente - Recurso desprovido.